Tribunal: STF
Processo: ARE 1254166
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LC 110/2001. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – FGTS – CONTRIBUIÇÃO DA LC 110/2001 – EMPRESA SEDIADA EM LIMEIRA-SP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DA CEF E DO SUPERINTENDENTE DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO PAULO – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA Calca-se a dedução do mandamus, em sua essência, para prosperar, na revelação de certeza fática, condutora da presunção ou não da liquidez de direito invocada, em face de ato praticado por autoridade pública que detenha competência para responder pelo ato impugnado. A empresa impetrante está sediada na cidade de Limeira-SP, doc. 3884975, pg. 37, equivocadamente havendo posicionamento, no polo passivo da via mandamental, originariamente, do Delegado da Receita Federal em Limeira, do Superintendente Regional da CEF em Piracicaba-SP e do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. Excluídos os dois primeiros, doc. 3884975, pg. 115/117, e doc. 3884975, pg. 127, foi a parte impetrante instada a esclarecer o motivo pelo qual elegeu autoridade em São Paulo, doc. 3884975, pg. 121, apontando, unicamente, tratar-se de fiscalização exercida pelo Ministério do Trabalho, doc. 3884975, pg. 125. De nenhum sentido a eleição e a ratificação privada para que permaneça no polo passivo o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego e São Paulo, pois, como bem apontado pelo E. Juízo de Primeiro Grau, quem detém competência para fiscalizar a empresa impetrante a ser a autoridade sediada no próprio Município de Limeira, em âmbito de jurisdição. Diante da via escolhida pelo particular, deve precisamente indicar a autoridade apta a cumprir o provimento jurisdicional que almeja, não havendo de se falar, ao presente momento processual, em encaminhamento dos autos àquela urbe, afinal, quando inquirido o particular a respeito, com todas as letras, defendeu a legitimidade passiva do Superintendente em São Paulo, o que mais uma vez defendido em sede recursal, por isso a apreciação temática neste voto, merecendo destaque, outrossim, não competir ao Superintende da CEF realizar a cobrança correlata, arts. 1º e 2º da Lei 8.844/94, atribuição atrelada ao Ministério do Trabalho. Precedente. Improvimento à apelação.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 283 e 284 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 846.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, contudo, o retorno dos autos a esta Corte, uma vez que “no caso dos autos a inadmissibilidade do recurso extraordinário decorreu de , uma vez que a parte recorrente insuficiência de fundamentação deixou de impugnar o entendimento exarado no acórdão recorrido, no que tange à inadmissibilidade do Mandado de Segurança interposto, em função de ilegitimidade passiva, em virtude da errônea indicação da autoridade apontada como coatora, de modo que a discussão que se pretende na Corte Constitucional antecede aos fundamentos lançados no RE 878.313 (Tema 846/STF)”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão extraordinariamente recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva das supostas autoridades coatoras indicadas pelo impetrante do mandamus. Nada obstante, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade superveniente da exigibilidade da contribuição instituída pelo artigo 1º da LC 110/2001, por esgotamento e desvio de finalidade.



    Assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Caracterizada a deficiência na sua fundamentação, circunstância que atrai o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;